Tribunal: STF
Processo: HC 256298
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de A. de S. Y. e A. de O. S. Y. contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) que negou provimento ao AgRg no RHC 245.347/SP (doc. 29).  



    Consta do site do STJ que:  



    [...] foram aplicadas aos recorrentes medidas cautelares diversas da prisão em 29/8/2024 pela suposta prática das condutas descritas nos arts. 288 [associação criminosa], 297 [falsificação de documento público], 299 [falsidade ideológica], 304 [uso de documento falso] e 334 [descaminho], todos do Código Penal.  



    Neste writ, o impetrante sustenta, em síntese, que:  



    Por meio da presente ação mandamental, postula-se a concessão da ordem para afastar a indevida manutenção de medidas cautelares diversas da prisão impostas aos Pacientes, conforme decisão proferida nos autos do citado Recurso em Habeas Corpus (doc. 01 – ato coator). Referida decisão, mesmo diante da inequívoca manifestação da Procuradora da República que acompanha o feito desde sua origem e que asseverou que “não se vislumbra a existência de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida, nos termos do art. 315, § 1º, do Código de Processo Penal”, optou por manter, de forma manifestamente extemporânea e desprovida de justa causa, a continuidade de medidas cautelares alternativas que oneram indevidamente a esfera de liberdade dos impetrantes. (doc. 1, p. 2).  



    Ao final, requer:  



    Diante de todo o exposto, considerando a urgência e a verossimilhança do direito alegado, requer-se a concessão de medida liminar para suspender, de forma imediata, todas as medidas cautelares diversas da prisão impostas aos Pacientes nos autos da busca e apreensão n.º 5004482-25.2024.4.03.6181, mantidas no Recurso Ordinário Constitucional em Habeas Corpus n.º 212016/SP, até o julgamento final deste writ, a fim de se evitar a manutenção de restrições extemporâneas, especulativas e destituídas de plausibilidade jurídica. No mérito, requer-se a concessão definitiva da ordem de Habeas Corpus para que sejam integralmente revogadas todas as medidas cautelares impostas aos Pacientes nos referidos autos. Finalmente requer que as futuras intimações sejam endereçadas exclusivamente e este subscritor (CARLOS EDUARDO DELMONDI – OAB/SP 165.200), sob pena de nulidade. (doc. 1, p. 10).  



    É o relatório necessário. Decido.  



    Colaciono, por oportuno, a ementa do acórdão impugnado:  



    PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. CRIMES CONTRA A FÉ PÚBLICA E CONTRABANDO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. USO DE DOCUMENTO FALSO. REVOGAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. IMPOSSIBILIDADE. ALEGADA AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE PARA MANUTENÇÃO DAS MEDIDAS. RISCO ATUAL DE FUGA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. Foram identificados elementos concretos que justificam a imposição de medidas cautelares alternativas para garantir a conveniência da instrução criminal e a aplicação da lei penal. Foi apontada a existência de fortes indícios de que os recorrentes, investigados por integrarem esquema criminoso e praticarem diversos delitos, incluindo associação criminosa, estariam planejando fugir para o exterior, evadindo-se do distrito da culpa. 2. A contemporaneidade das medidas cautelares refere-se aos motivos que as fundamentam, e não ao momento da prática delitiva. Portanto, o decurso do tempo é irrelevante se os motivos que justificam as medidas ainda persistem, tal como ocorre no presente caso, tendo em vista a existência de fortes indícios de que os recorrentes pretendiam se evadir para o exterior. 3. É adequada a manutenção das medidas cautelares, tendo em vista a fundamentação concreta, a gravidade dos crimes e a finalidade de garantir a efetividade da persecução penal. 4. Agravo regimental improvido. (doc. 29, p. 2 – grifei).  



    O acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça não merece reparos.  



    Estabelece o art. 282, I, do Código de Processo Penal, que as medidas deverão ser aplicadas observando-se a necessidade para aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais.  



    No caso, tem-se evidente o pressuposto da necessidade para aplicação da lei penal, fundamento idôneo para manutenção das cautelares determinadas. Consta do acórdão contestado que:  



    Foi apontada a existência de fortes indícios de que os recorrentes, investigados por integrarem esquema criminoso e praticarem diversos delitos, incluindo associação criminosa, estariam planejando fugir para o exterior, evadindo-se do distrito da culpa. (doc. 29, p. 2).  



    Nessa mesma direção:  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. Em tema de medidas cautelares previstas na legislação processual penal, emergem os pressupostos da necessidade (art. 282, I, do CPP) e da adequação (art. 282, II, do CPP). Presentes os indícios de autoria, prova da materialidade delitiva e a indispensabilidade de se preservar a ordem pública, garantir a aplicação da lei penal ou a conveniência da instrução, é a análise da adequação que guiará o magistrado a decidir, dentre todas, a mais apropriada à preservação desses valores. Por critério de proporcionalidade, as medidas alternativas à prisão, quando suficientes ao escopo processual, precedem àquelas mais severas. 3. Na hipótese, as restrições de entrega de passaporte e proibição de ausentar-se do país, dentre outras impostas ao agravante, convergem para as circunstâncias concretas atinentes ao receio da suposta prática de reiterados atos de movimentação de recursos apontados como ilícitos localizados no exterior. 4. Agravo regimental desprovido. (HC 187.505 AgR/PR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 5/7/2021 – grifei).  



    Ementa: Direito Penal. Direito processual penal. Agravo regimental no habeas corpus. “Operação Fake Money”. Manutenção de medidas cautelares diversas da prisão. O agravante não trouxe argumentos suficientes para infirmar os fundamentos da decisão agravada. Agravo regimental desprovido. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão monocrática que denegou a ordem, mantendo as medidas cautelares diversas da prisão fixadas ao agravante pelas instâncias ordinárias. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se presentes os motivos que ensejam a imposição e manutenção de medidas alternativas ao cárcere. III. Razões de decidir 3. As razões de agravo regimental não foram suficientes para infirmar os fundamentos da decisão agravada. 4. Para a decretação de qualquer restrição cautelar, seja prisão ou medida diversa, deve-se observar a “necessidade para aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais” e a “adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado” (CPP, art. 282, I e II). 5. As instâncias de origem demonstraram a presença do periculum libertatis e do fumus commissi delicti, concluindo-se que houve idônea fundamentação, baseada em elementos concretos, para a imposição e a manutenção das medidas cautelares, as quais são necessárias para o momento processual em que o feito se encontra (apresentação de resposta à acusação, tendo em conta o aditamento da denúncia, e subsequente instrução processual). 6. Se ainda perdura a necessidade de garantir a ordem pública, a conveniência da instrução criminal ou a aplicação da lei penal, não há ilegalidade na prorrogação das medidas cautelares, não havendo que se falar em excesso de prazo. IV. Dispositivo 7. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 240.106 AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 19/12/2024 – grifei).  



    Ante o exposto, denego a ordem (art. 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 15 de maio de 2025.  



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator